Tribunal: TJBA
Processo: 8071393-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8071393-91.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: TADEU CERBARO (OAB:BA52146-A)

AGRAVAD
A
: CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A

ADVOGADOS: TOMAS MIGUEL MORAES NUNES (OAB: BA30979-A), ANDRÉ BONELLI REBOUÇAS (OAB: BA6190-A), GABRIEL TURIANO MORAES NUNES (OAB: BA20897-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULAS DO PLANO HOMOLOGADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS COOBRIGADOS. ALIENAÇÃO GENÉRICA DE ATIVOS. PUBLICAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada, interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a decisão pro
latada
pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 8031732-05.2024.8.05.0001, ajuizada por Citeluz Serviços de Iluminação Urbana S/A. A decisão
atacada
homologou o plano de recuperação judicial, com seus dois aditivos, e concedeu a recuperação judicial à empresa, estipulando prazo de 90 dias para apresentação das certidões negativas de débitos tributários. O
Recorrente
impugnou diversas cláusulas do plano, especialmente, quanto à extensão dos efeitos da novação aos coobrigados, alienação genérica de ativos, exigência de regularidade fiscal e ausência de publicação do quadro-geral de credores.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

3. Definir se é válida a cláusula que estende os efeitos da novação aos coobrigados e permite a liberação de garantias sem anuência expressa do credor; estabelecer se são válidas as cláusulas do plano que autorizam genericamente a alienação de ativos da
R
ecuperanda, sem especificação de bens, valores e destinação dos recursos; determinar se houve ilegalidade na concessão do prazo de 90 dias, para apresentação das certidões negativas de débitos tributários;
e
apurar se houve irregularidade pela ausência de publicação do quadro-geral de credores, após a consolidação dos créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O plano de recuperação não pode estender os efeitos da novação aos coobrigados, fiadores ou garantidores sem a anuência expressa e individual dos respectivos credores, conforme preconizam o art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, a Súmula 581 do STJ e o Tema 885/STJ.

5. A cláusula do plano que trata da alienação de ativos de forma genérica, sem especificar quais bens serão vendidos, seus valores, forma de venda e destinação do produto, contraria o disposto no art. 66 da Lei 11.101/2005 e deve ser mitigada, impondo-se a necessidade de prévia autorização judicial para alienações que não estejam devidamente detalhadas no plano.

6 A exigência de apresentação das certidões negativas de débitos tributários encontra respaldo nos arts. 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do CTN. No caso, contudo, o Juízo recuperacional já havia deferido prazo de 90 dias para apresentação das certidões, o que torna prejudicada a insurgência nesse ponto.

7. A ausência de publicação do quadro-geral de credores, con
soante
prevê o art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, configura vício processual relevante, pois impede a publicidade e a transparência do processo recuperacional, devendo ser determinada sua imediata homologação e publicação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 7º, §2º; 22, I, “e”; 49, §1º; 50, §1º; 57; 59; 66. CTN, art. 191-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 581. STJ, Tema Repetitivo nº 885. STJ, AgInt no REsp nº 2.122.784/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.03.2025. TJ-SP, AI nº 2092155-51.2024.8.26.0000, rel. Des. Fortes Barbosa, j. 13.05.2024. TJ-GO, AI nº 5274663-26.2024.8.09.0051, rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, 5ª Câmara Cível.

————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8071393-91.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
,
sendo
Agravada
CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO PARCIAL

a
o recurso.